Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-18.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702801-18.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA APELADO: IVANI DINIZ SANTOS, LUCAS RAMOS DOS SANTOS, RAIMUNDA DINIZ SANTOS, IRANI DINIZ SANTOS, CARLYLE GUIMARAES D E S P A C H O O recurso de apelação (ID 73115296) não foi instruído com a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo hospital ao argumento de se encontrar em recuperação judicial. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O direito à gratuidade da justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, cujos recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam insuficientes, com arrimo no art. 98 do CPC/15. No que se refere à concessão do benefício à pessoa jurídica, o entendimento firmado na Súmula 481 do STJ é de que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comerciais (Acórdão 1954518, 0722739-17.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.). Faz-se necessário, pois, que a pessoa jurídica evidencie a situação de défice econômico, por meio de documentos que demonstrem que as receitas são inferiores às despesas, a exemplo de protestos, livros contábeis, existência de pens penhorados, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, saldo bancário negativo, declaração de Imposto de Renda (IRPJ), balanços aprovados pela Assembleia, inadimplência com fornecedores, dentre outros capazes de comprovar o carecimento de capital. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o hospital apelante demonstre a alegada hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Brasília/DF, 27 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator